Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713204-37.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TOTAL ENTRETENIMENTOS LTDA - EPP APELADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Compulsando os autos, observa-se que o advogado da parte Apelante se encontra acometido com covid, tendo acostado aos autos atestado médico de afastamento das atividades laborais desde o dia 21/01/2021 (id. 32022461/32022464), oportunidade em que requer a suspensão do prazo processual recursal. Nesses termos, diante da ocorrência da pandemia, bem como das informações constantes do atestado médico indicando o afastamento das atividades laborais do advogado Eduardo Silva Freitas, único patrono da Apelante constituído dos autos, defiro o pleito de suspensão do prazo processual para eventual manifestação recursal pela parte Apelante (Total Entretenimentos Ltda EPP) por 7 (sete) dias, contados a partir do dia 21/01/2021. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora